Tribunal: TJMT
Processo: 1014838-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014838-45.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), ROBERTA KANN DONATO - CPF: 117.679.727-17 (AGRAVADO), ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGESTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE CREDORA E SÓCIA MINORITÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RESULTADO INALTERADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto por ARCA S/A AGROPECUÁRIA contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento de Roberta Kann Donato, reconhecendo seu direito de voto no plano de recuperação judicial, mesmo sendo acionista da empresa
recuperanda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar os argumentos sobre o alegado conflito de interesse entre a embargada, credora e sócia da empresa; e (
ii
) definir se tal conflito de interesse justificaria a supressão do direito de voto da embargada na assembleia de credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O voto minoritário (4,20%) da embargada não configura um conflito de interesse relevante para justificar a retirada de seu direito de voto, conforme interpretação conjunta das Leis no 11.101/2005 e no 6.404/1976.

Aplica-se o princípio da especialidade e cronologia entre as normas, prevalecendo a Lei de Recuperação Judicial sobre a Lei das Sociedades Anônimas.

Ainda que omisso quanto ao enfrentamento da tese de conflito de interesse, o acórdão mantém-se inalterado, dado o caráter ínfimo da participação acionária da embargada e a ausência de influência relevante sobre a administração da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
: 1. O direito de voto em assembleia de credores não pode ser suprimido de sócio minoritário com participação inferior a 10% no quadro societário da empresa em recuperação judicial, salvo comprovação de conflito de interesse relevante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 43; Lei no 6.404/1976, art. 115.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2143043-MT, Rel. Min. Maria Isabel Galloti
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
ARCA S/A AGROPECUÁRIA
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ROBERTA KANN DONATO
, para reconhecer o direito de voto da embargada em relação ao plano de recuperação judicial da embargante.

Na ocasião,
a
embargante
manejou
os presentes
Aclaratórios
, para sanar
omissão,
para que
o acórdão embargado enfrenta
sse
os argumentos expostos em sede de contrarrazões, em que restou sobejamente demonstrado o conflito de interesse da embargada em relação ao feito
recuperacional
.

Asseverou, ainda, que
não se pode ignorar as evidências e manifestações apresentadas nos autos, tanto pelo administrador judicial, quanto pelo Ministério Público, bem como pelo próprio Juízo da vara especializado da recuperação judicial, os quais, em uníssono, entendem pela impossibilidade de conceder direito de voto à embargada.

Em uma primeira oportunidade, esta Câmara deliberou pelo desprovimento do recurso (id n.
201192193
).

No entanto, com a interposição do Recurso Especial de n.o 2
143043
-MT, pel
a
embargante, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão da relatoria d
a
Ministr
a

Maria Isabel Galloti
, deu-lhe provimento para reconhecer a omissão, para que se realize novo julgamento e seja analisada a questão relativa
ao conflito de interesse da embargada, que embora seja
credora, também figura como acionista da empresa que se encontra em processo de recuperação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante narrado,
a
ilustre Ministr
a

Maria Isabel Galloti
, monocraticamente, deu provimento ao REsp no
2
143043
-MT
, para determinar que esta Corte aprecie a questão atinente
ao conflito de interesse da embargada

Roberta Kann Donato
, que embora seja credora, também figura como acionista da empresa que se encontra em processo de recuperação judicial.

Pois bem.

Segundo
a
embargante e, por força da decisão emanada da Corte da Cidadania, ainda resta pendente de análise a questão acerca
do conflito de interesse da embargada, já que a decisão deste Sodalício se pautou apenas no artigo 43 da Lei n. 11.101.2005, sublimando a análise do artigo 115 da Lei n. 6.404/1976, a qual dispõe
sobre as Sociedades por Ações
e estabelece o seguinte,
in
verbis
:

Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para outros acionistas.

Neste particular, ao reexaminar o feito, infere-se que, apesar da omissão apontada, não há nada que recomende a modificação do resultado do Acórdão e, por consequência, o reconhecimento
de eventual conflito de interesse da embargada e a empresa embargante, em recuperação judicial.

No caso, a questão decidida no agravo de instrumento,
versou sobre a aplicação objetiva da norma, que de forma cristalina, autoriza o direito de voz e voto àquele que figura ao mesmo tempo como credor e sócio
,
que não possua no quadro societário, percentual de ações ou participações acima de 10%.

Ao decidir a questão, foi assentado o seguinte
:

(...) A embargada é acionista de 4,20% da empresa
recuperanda
e a lei de regência (artigo 43) determina que apenas os sócios que detém ações acima de 10% é que não terão direito a voto e apenas direito a voz. Então, uma vez que a participação da embargada no quadro societário da empresa
recuperanda
não supera o limite legal de 10%, não há como tolher o seu direito a voto em AGC.

No que tange à interpretação sistêmica d
o ar
tigo
43,
caput
, da Lei no 11.101/2005 e ao art
igo
115, da Lei no 6.404/1976
, vale dizer que no presente caso, há
uma possível
antinomia de normas,
de modo que, em situações tais, deve
prevalecer
o critério cronológico e de especialidade, em que, norma posterior prevalece sobre norma anterior e norma específica impera sobre a geral.

Neste caso, por se tratar de processo
recuperacional
, não há como mitigar
os preceitos da
própria Lei d
e
Recuperação Judicial,
a favor de
norma geral anterior, que versa sobre as
Sociedades Anônimas
,
se somando ainda, ao fato de que
a advertência prevista no artigo 115 da Lei no 6.404/1976, está direcionada às deliberações
internas
corporis
, sem qualquer relação à assembleia geral de credores, no contexto da recuperação
judicial.

Desta feita, embora omisso o julgado quanto ao enfrentamento da tese
atinente ao conflito de interesse da embargada e o alijamento do seu direito a voto,
deve ser mantido inalterado o resultado do Acórdão recorrido, visto que, imperiosa
a manutenção do direito da credora, que detém importância ínfima no quadro societário, com apenas 4,20%.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024